Tribunal: TJSP
Processo: 2163851-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno n. 2163851-26.2019.8.26.0000/50000 Marilia Voto no 38875
VCA
Registro: 2020.0000642978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2163851-26.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Marília, em que é agravante
ADILSON LOFIEGO (REPRESENTADO(A) POR TERCEIRO(A)), é agravado M. M.
JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO FORO DE MARÍLIA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2163851-26.2019.8.26.0000/50001 - Marília - VOTO No 38875 - VCA 2/3
Voto no 38875
Agravo Interno no: 2163851-26.2019.8.8.26.0000/50000
Comarca: Marilia
Agravante: Adilson Lofiego
Agravado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Marília
Agravo Interno. Decisão que rejeitou os embargos de
declaração. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausência dos
requisitos para a concessão da medida. Decisão mantida.
Recurso não provido
Trata-se de agravo interno interposto por
ADILSON LOFIEGO, nos autos do incidente de reclamação proposta em
face do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Marília,
contra a r. decisão de fls. 12/14, que rejeitou os embargos de declaração.
Insurge-se o Agravante alegando que com o
advento do novo Código de Processo Civil, a reclamação passou a ser
considerada como ação devendo ser observado o principio da causalidade.
Por este motivo, pleiteia a reforma da r.
decisão para que a parte contrária seja condenada ao pagamento da
sucumbência com a fixação da verba honorário, nos termos do artigo 85,
§8o do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2163851-26.2019.8.26.0000/50001 - Marília - VOTO No 38875 - VCA 3/3
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
No novo Código de Processo Civil cabe
agravo interno da decisão do relator que delibera sobre efeito suspensivo
ou tutela antecipada recursal.
No caso em tela, o agravante busca a
retificação da decisão que rejeitou os embargos de declaração.
Porém, em que pese os apontamentos do
agravante, por ora, não estão presentes os requisitos para a concessão da
medida.
Dessa forma, não merece reparo a decisão
que rejeitou os embargos de declaração.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator